Tribunal: TJPA
Processo: 0086132-10.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0086132-10.2016.8.14.0301

APELANTE: AREOLINO FEITOSA PINHO DE SOUZA E SILVA

APELADO: THAIARA BELTRAO AIRES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO
Nº: 0086132-10.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
AREOLINO FEITOSA PINHO DE SOUZA E SILVA

APELADO: THAIARA BELTRÃO AIRES

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO CARACTERIZADA, RECURSO NÃO CONHECIDO.

1
. Impõe-se o não conhecimento do apelo quando protocolizado sem o devido preparo, mantendo-se a parte apelante inerte mesmo com a prévia oportunidade de sua efetivação.

2
. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0086132-10.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: AREOLINO FEITOSA PINHO DE SOUZA E SILVA

APELADO: THAIARA BELTRÃO AIRES

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta por
AREOLINO FEITOSA PINHO DE SOUZA E SILVA
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que - nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Tutela Antecipada c/c Danos Morais c/c Danos Materiais
, ajuizada em desfavor de THAIARA BELTRÃO AIRES - julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões, o apelante postula, dentre outros pontos, a concessão da gratuidade judiciária, sob a argumentação genérica de que “
em um momento específico da demanda o autor pode arcar coma custa inicial, porém, hodiernamente, encontra-se em condições precárias, portanto de impossível o pagamento sem submeter-se a condição desumana”.

Na sequência, apresentadas as contrarrazões.

Redistribuídos os autos a minha relatoria, assim decidi:

“Sobre o assunto, o TJPA atualizou o Enunciado da Súmula nº 6 nos seguintes termos:

‘A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza de direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.’.

Todavia, não se pode esquecer que cabe ao magistrado verificar a presença dos pressupostos configuradores para a concessão do benefício, podendo fazer isso até de ofício, consoante já firmou o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 323.279/SP: ‘... ao magistrado é lícito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais.’

Compulsando os autos, constato, de plano, que
o benefício foi indeferido em sede de 1º grau, o que fez com que o autor/apelante realizasse o pagamento das custas iniciais no importe de mais de 2 mil reais, bem como, que está pleiteando o

pagamento de mais de R$ 100.000,00, em razão de um imóvel que alega ser proprietário, o que, no momento, é suficiente para afastar a mencionada presunção.

Diante disso, há evidência, ao menos em tese, da ausência dos pressupostos legais necessários para o deferimento da gratuidade de justiça, fazendo necessário a aplicação do disposto no § 2º do art. 99 do CPC, devendo o apelante trazer aos autos comprovantes de que preenche os pressupostos legais para a concessão do benefício requerido.

Nesse sentido,
INTIMEM-SE
o recorrente, para que,
no prazo de 05 dias
, nos termos do art. 932, parágrafo único do CPC, apresente documentos que comprovem sua hipossuficiência, sob pena de inviabilidade de análise do mérito recursal e indeferimento da gratuidade recursal requerida ou, se assim quiserem, façam o pagamento das custas recursais.

Após, certifique-se o que dê direito e retornem os autos conclusos”.

Após o decurso do prazo legal sem manifestação, indeferi “
o pedido de gratuidade da justiça”,
determinando
“a intimação do recorrente para efetuar o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, com a apresentação de todos os documentos exigíveis, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção”.

Os autos retornaram conclusos, sendo certificado, novamente, a ausência de qualquer manifestação.

É o relatório.

Feito incluído para julgamento nesta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0086132-10.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: AREOLINO FEITOSA PINHO DE SOUZA E SILVA

APELADO: THAIARA BELTRÃO AIRES

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

No caso, conforme reportado,
não houve o pagamento do preparo recursal, o que impõe o não conhecimento do recurso.

No ponto, ressalto que é dada a solução consagrada pela doutrina e jurisprudência para os casos de deserção, após prévia abertura do prazo para saneamento de falha no preparo, a saber, o recurso não deve ser conhecido: “
apenas quando não preparado o recurso depois de expressamente indicada a sua necessidade é que se legitima o seu não conhecimento
”, como ocorreu no caso dos autos. (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sergio Cruz; Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª Ed., Ver., Atual. E Ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Pg. 1066).

Desse modo, se o recurso é protocolizado sem o devido preparo, com a prévia oportunidade de sua efetivação, a deserção se fez concretizada, cujo reconhecimento se impõe, em obediência ao art. 1.007,
caput
, do CPC.

Nesse sentido, cito, por todos, os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SEM O DEVIDO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL, NOS TERMOS DO §4° DO ART. 1.007 DO CPC. RECOLHIMENTO SIMPLES EM DESCONFORMIDADE COM A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE.1- Tem-se que o recorrente após devidamente intimado para regularização do preparo recursal, não o fez a contento, já que realizou o pagamento das custas recursais de maneira simples, e não em dobro, como consta na determinação judicial. Logo, o preparo atinente ao Agravo Interno manejado restou deficiente. 2- Dessa forma, não comprovado o preparo recursal, mesmo após as formalidades do art. 1.007, §4° do CPC/2015, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade. 3- Recurso de Agravo Interno não conhecido, à unanimidade”.
(
TJ/PA
Acórdão nº. 214.589, Processo nº. 0000327-15.2009.8.14.0040 Rel. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Privado, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-09-29).

-
------------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO INTERNO (ART. 1.021 DO CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PREPARO. AUSÊNCIA. DETERMINAÇÃO PARA SUPRIMENTO DA FALTA COM O RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, CPC. DESERÇÃO. O preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007 do CPC. Situação dos autos em que a parte recorrente, embora regularmente intimada para suprir a falta (recolhimento, em dobro, do preparo), nos termos do art. 1.007, § 4º, CPC, deixou de atender ao comando da norma, acostando o comprovante de pagamento

de forma simples. Inadmissibilidade do recurso pela sua deserção. P r e c e d e n t e s j u r i s p r u d e n c i a i s d o S T J e d o T J R S. AGRAVO DESPROVIDO”.
(
TJ-RS -
AGV: 70081324741 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 12/06/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/06/2019)

-------------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. I. A teor do que dispõe o artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o adimplemento em dobro, sob pena de deserção. II. Deixando o agravante de promover o recolhimento em dobro, é de se reconhecer a deserção recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO”.
(
TJ-GO
-Agravo Interno em Apelação: 04363248520138090051, Relator: José Ricardo Marcos Machado, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/05/2019).

Forte nesses argumentos,
não conheço
do presente recurso, com fulcro no art. 932, inciso III e parágrafo único do CPC, ante a sua manifesta deserção.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/03/2024